Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726518-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR TENORIO CAVALCANTI, CLAUDENIA MACEDO FARIAS CAVALCANTI AGRAVADO: JEOSHUA ALMADEN FARIAS TENORIO CAVALCANTI DECISÃO PAULO CÉSAR TENÓRIO CAVALCANTI e CLAUDÊNIA MACEDO FARIA CAVALCANTI interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 60872355, págs. 133/5) proferida na ação de interdição movida contra JEOSHUA ALMADEN FARIAS TENÓRIO CAVALCANTI, que indeferiu a gratuidade de justiça relativamente aos honorários periciais, nos seguintes termos: “- Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: "Assinale-se, por oportuno, que, conforme já assinalado inicialmente, a própria lei de regência da assistência judiciária - Lei no 1.060/50 - ressalva que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa - art. 4o, § 1o -, assegurando ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara pode ser com ela legitimamente contemplado e municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade do emoldurado pelo artigo 5o de aludido diploma legal, cujo conteúdo é o seguinte: Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas." (TJDFT, AGI no 2013.00.0.008198-3, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível). [...] No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo os contracheques acostados (Ids. 197179439 e 197179438), a parte demandante recebe um salário mensal bruto superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), o qual, após os descontos, alcança uma cifra líquida de R$ 7.172,69 (sete mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), valor este bem superior à média nacional. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para, querendo, oferecer contraproposta aos honorários periciais arbitrados pelo expert, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se os agravantes-autores possuem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Em consulta aos autos originários (processo no 0714756-38.2023.8.07.0020), constata-se que foi deferido em 10/7/2024 o pedido dos agravantes-autores de suspensão do processo por 60 dias (id. 203601568 daqueles autos), cujo prazo pode não ser suficiente para o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-interditando, por meio da Curadoria Especial, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora